Tribunal: STF
Processo: RE 525875
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
   DO STF. OFENSA INDIRETA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A
   JUSTIÇA FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Se a
   questão constitucional não vinha sendo discutida, e não foi
   suscitada nos embargos de declaração opostos, não há falar em
   prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da
   Corte.
II - Acórdão recorrido que decidiu a questão com base no
   Código de Defesa do Consumidor. Eventual ofensa à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
III - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
IV - Ambas as Turmas deste
   Tribunal firmaram entendimento de que, não havendo interesse da
   União no feito, compete à Justiça Estadual julgar demanda entre
   empresa concessionária de serviço público e particular.
V -
   Aplicação de multa.
VI - Agravo regimental improvido.